Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. COISA JULGADA.
1. Havendo coisa julgada quanto à metodologia a ser utilizada para o cálculo dos juros, não cabe a sua rediscussão em cumprimento de sentença. Precedentes do TJDFT.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.